Tribunal: STJ
Processo: 0703556-35.2018.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2234734 - AC(2025/0362184-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: M. S. M. INDUSTRIAL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ADAIR JOSÉ LONGUINI - AC000436
EDSON RIGAUD VIANA NETO - AC003597
GELSON GONÇALVES NETO - AC003422
GERALDO NEVES ZANOTTI - AC002252
LARISSA SALOMAO MONTILHA MIGUEIS - AC002269
PASCAL ABOU KHALIL - AC001696
RECORRIDO
: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
ADVOGADO
: FLÁVIO ALMEIDA DE LIMA - MG044419
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE
DEFESA
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que não conheceu em
parte o recurso de apelação e, na parte conhecida, negou provimento.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória para constituir título executivo
decorrente de contrato de fornecimento de insumos e locação de maquinários, com
alegação de adimplemento parcial e pedido subsidiário de prova oral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito por perda de objeto, rejeitou os embargos monitórios e fixou honorários
advocatícios, com fulcro no
VI, do CPC.
art. 485,
4. A Corte de origem manteve a conclusão, não conheceu do mérito por ausência
de impugnação específica, rejeitou o cerceamento de defesa por pedido de
julgamento antecipado e reconheceu a preclusão quanto ao rol de testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
II, do CPC; (ii) saber se houve
art. 1.022,
cerceamento de defesa e violação aos arts. 7 e 10 do CPC pelo indeferimento da
prova oral; (iii) saber se houve violação do
III, do CPC pelo não
art. 932,
Documento eletrônico VDA55554951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 87e6cb2b-4bb5-474f-95bd-e19837e8014e

conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade; e (iv) saber se o dissídio
jurisprudencial foi demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, pois o acórdão enfrentou, de
art. 1.022,
modo claro e fundamentado, os pontos relevantes da controvérsia.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da necessidade de
produção de provas e da conclusão sobre julgamento antecipado da lide.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da conclusão de ausência de
dialeticidade recursal nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
9. Não se verifica o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de
comprovação específica, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da necessidade de produção de provas e
da conclusão sobre julgamento antecipado da lide. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para impedir a revisão da ausência de dialeticidade recursal nos termos do art. 932,
III, do CPC. 4. O recurso especial pela alínea
não é conhecido sem cotejo
c
analítico e comprovação específica do dissídio, conforme o
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC, e o
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 5o, 7o, 10, 85, §§ 2o e 11, 485, VI, 932,
Dispositivos relevantes citados:
III e 1.029, § 1o; CF,
III, ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.718.417/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/8/2018;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.133.717/MG,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
24/4/2018;
AREsp n. 2.855.462/MG,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55554951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 87e6cb2b-4bb5-474f-95bd-e19837e8014e

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 87e6cb2b-4bb5-474f-95bd-e19837e8014e

RECURSO ESPECIAL No 2234734 - AC(2025/0362184-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: M. S. M. INDUSTRIAL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ADAIR JOSÉ LONGUINI - AC000436
EDSON RIGAUD VIANA NETO - AC003597
GELSON GONÇALVES NETO - AC003422
GERALDO NEVES ZANOTTI - AC002252
LARISSA SALOMAO MONTILHA MIGUEIS - AC002269
PASCAL ABOU KHALIL - AC001696
RECORRIDO
: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
ADVOGADO
: FLÁVIO ALMEIDA DE LIMA - MG044419
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, CERCEAMENTO DE
DEFESA
E
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que não conheceu em
parte o recurso de apelação e, na parte conhecida, negou provimento.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória para constituir título executivo
decorrente de contrato de fornecimento de insumos e locação de maquinários, com
alegação de adimplemento parcial e pedido subsidiário de prova oral.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito por perda de objeto, rejeitou os embargos monitórios e fixou honorários
advocatícios, com fulcro no
VI, do CPC.
art. 485,
4. A Corte de origem manteve a conclusão, não conheceu do mérito por ausência
de impugnação específica, rejeitou o cerceamento de defesa por pedido de
julgamento antecipado e reconheceu a preclusão quanto ao rol de testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
II, do CPC; (ii) saber se houve
art. 1.022,
cerceamento de defesa e violação aos arts. 7 e 10 do CPC pelo indeferimento da
prova oral; (iii) saber se houve violação do
III, do CPC pelo não
art. 932,
conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade; e (iv) saber se o dissídio
jurisprudencial foi demonstrado nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
Documento eletrônico VDA54672984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: bdef3000-e4b1-424a-b80b-fe71ab688ea5

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, pois o acórdão enfrentou, de
art. 1.022,
modo claro e fundamentado, os pontos relevantes da controvérsia.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da necessidade de
produção de provas e da conclusão sobre julgamento antecipado da lide.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da conclusão de ausência de
dialeticidade recursal nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
9. Não se verifica o dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e de
comprovação específica, nos termos do
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais. 2. Aplica-se a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da necessidade de produção de provas e
da conclusão sobre julgamento antecipado da lide. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para impedir a revisão da ausência de dialeticidade recursal nos termos do art. 932,
III, do CPC. 4. O recurso especial pela alínea
não é conhecido sem cotejo
c
analítico e comprovação específica do dissídio, conforme o
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC, e o
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 5o, 7o, 10, 85, §§ 2o e 11, 485, VI, 932,
Dispositivos relevantes citados:
III e 1.029, § 1o; CF,
III, ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.718.417/PR,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
11/10/2021;
AREsp n. 1.173.801/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/8/2018;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.133.717/MG,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra
24/4/2018;
AREsp n. 2.855.462/MG,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por M. S. M. INDUSTRIAL LTDA., com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado do Acre em apelação nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fls 1.538-1.539):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA
Documento eletrônico VDA54672984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: bdef3000-e4b1-424a-b80b-fe71ab688ea5

DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO.
1. Caso em exame: Insurge-se a Apelante contra sentença que declarou a
perda do objeto da ação monitória e, via de consequência, rejeitou os embargos
monitórios com extinção do processo ao entendimento de que consta sentença em
processo diverso entre as mesmas partes constituindo título necessário para a
execução do débito mediante cumprimento de sentença (processo no 0702358-
60.2018.8.01.0001);
2. Questão em discussão: Aferir se houver cerceamento de defesa por ausência
de oitiva de testemunhas bem como a dialeticidade dos fundamentos de apelo com
as razões da sentença.
3. Razões de decidir:
3.1. Inoportuna a alegação de cerceamento de defesa pela Autora à falta de
oitiva da prova testemunhal quando ela mesmo, no decorrer do processo, defende
suficientes as provas documentais e insta pelo julgamento antecipado do mérito,
pena de acarretar comportamento contraditório, incompatível com o princípio da
boa-fé objetiva. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3.2. Tendo a sentença julgado extinto o feito sem resolução de mérito,
portanto sem qualquer juízo de valor acerca da matéria discutida na ação por
entender solucionada a causa em ação a esta conexa e sem que impugnado os
fundamentos que levaram a tal conclusão, limitando-se a apelação à discussão de
teses e provas que sequer foram alvo de decisão na sentença, caracterizada a
violação ao princípio da dialeticidade recursal a ensejar o não conhecimento do
recurso.
4. Dispositivo: Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante
rejeitada. Preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pela Apelada quanto ao
mérito, por violação ao princípio da dialeticidade.
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o e 932, III, do Código de Processo
Civil. Jurisprudência relevante citada: Processo 0101280-78.2021.8.01.0000;
Relatora Desa. Regina Ferrari; Segunda Câmara Cível; Data do julgamento:
Data de registro:
e AgInt no R Esp
Rel.
05/04/2022;
05/04/2022
1881132/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
D Je
21/03/2022,
28/03/2022

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
1.716-1.717):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PREMISSA
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO. REEXAME DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento à
Documento eletrônico VDA54672984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: bdef3000-e4b1-424a-b80b-fe71ab688ea5

Apelação, afastando a preliminar de cerceamento de defesa e não conhecendo do
mérito por ausência de dialeticidade recursal. A Embargante sustenta erro sobre
premissa fática, argumentando que houve pedido expresso de oitiva de testemunha e
que o acórdão incorreu em equívoco ao afastar a preliminar. Requer o acolhimento
dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão e anular a sentença
por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como o prequestionamento da
matéria discutida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste a questões em
discussão em verificar se o Acórdão embargado incorreu em erro de fato ao afastar a
preliminar de cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acórdão
embargado não incorreu em erro de fato, pois expressamente reconheceu a
existência do pedido subsidiário de oitiva de testemunhas, mas concluiu que tal
requerimento atribuía ao Magistrado a faculdade de produzir as provas necessárias,
caracterizando comportamento contraditório da parte ao alegar cerceamento de
defesa posteriormente. 4. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação
vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do
do CPC, não se
art. 1.022
prestando ao reexame de matéria já decidida nem à rediscussão do julgado, de modo
que a insatisfação da Embargante com o desfecho do acórdão não configura
hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração. 5. Nos termos do
do
art. 1.025
CPC e da Súmula 356 do STF, ainda que os embargos sejam rejeitados, considera-
se prequestionada a matéria discutida para fins de admissibilidade de recurso às
instâncias superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração
desprovidos. Tese de julgamento: 1. O erro de fato que autoriza Embargos de
Declaração deve consistir em equívoco evidente sobre circunstância decisiva do
caso, não se confundindo com mera divergência interpretativa. 2. Os Embargos de
Declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de fundamentos
já apreciados. Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, 1.022 e 1.025.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 356; STF, AI-AgR 648.760/SP.

No recurso especial, a parte aponta, além do dissídio
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do CPC, alegando omissão e erro de fato, porquanto o
acórdão não enfrentou o pedido subsidiário de produção de prova oral e partiu de
premissa falsa sobre comportamento contraditório da recorrente;
b) 7o do CPC, diante do cerceamento de defesa e quebra da paridade de
armas, pois o juízo indeferiu imotivadamente a prova oral requerida
expressamente, pugnando pelo reconhecimento da nulidade para viabilizar a
instrução;
Documento eletrônico VDA54672984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: bdef3000-e4b1-424a-b80b-fe71ab688ea5

c) 10 do CPC, em razão da violação ao contraditório substancial, visto
que houve decisão surpresa que negou a produção de prova oral consubstanciada
na oitiva de testemunhas sem prévia oportunidade de manifestação específica; e,
d) 932, III, do CPC, diante do indevido não conhecimento da apelação
por suposta ausência de impugnação específica, visto que as razões de apelo
enfrentaram os fundamentos da sentença e, portanto, atenderam ao princípio da
dialeticidade.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o erro de fato no
acórdão recorrido, se anule a sentença de primeiro grau e se determine a instrução
probatória com produção de prova oral; requer ainda o provimento do recurso para
que se afaste a violação ao princípio da dialeticidade e se determine o
prosseguimento do julgamento da apelação quanto ao mérito.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que a pretensão esbarra na
Súmula n. 7 do STJ, pois o exame da necessidade da prova testemunhal
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório; sustenta a inexistência de
cerceamento de defesa porque a recorrente pediu julgamento antecipado e atuou de
forma contraditória; requer a inadmissibilidade ou o desprovimento do recurso (fls.
1.732-1.738).
O recurso especial foi admitido (fls. 1.744-1.746).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação monitória em que a parte autora
pleiteou constituir título executivo, com cobrança de valores decorrentes de
Documento eletrônico VDA54672984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: bdef3000-e4b1-424a-b80b-fe71ab688ea5

contrato de fornecimento de insumos e locação de maquinários, afirmando
adimplemento parcial pela parte adversa e requerendo, subsidiariamente, instrução
probatória com oitiva de testemunhas (fls. 1.541-1.542).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, por perda de objeto, rejeitou os embargos monitórios e fixou
honorários advocatícios em R$ 1.000,00 em favor da parte ré, com fulcro no
VI, do CPC (fls. 1.545-1.546).
art. 485,
A Corte estadual manteve a conclusão ao negar provimento à apelação,
não conhecendo do mérito por violação ao princípio da dialeticidade e rejeitando a
preliminar de cerceamento de defesa, por entender que houve pedido de
julgamento antecipado e comportamento contraditório, além de preclusão quanto
ao arrolamento de testemunhas (fls. 1.548-1.549).
II- Da negativa de prestação jurisdicional
De início, afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, visto que
a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
A respeito da alegada omissão quanto ao pedido de produção de provas,
o Tribunal recorrido manifestou-se no seguinte sentido (fl. 1.548):

Não obstante, em razão da parte Apelante ter suscitado preliminar de
cerceamento de defesa atribuída à ausência de oitiva das testemunhas indicadas,
matéria de ordem pública, conheço do recurso nesta parte e passo à análise da
preliminar:
Todavia, quando da oportunidade às partes indicar as provas que pretendiam
produzir nos autos, a empresa Apelante instou pelo julgamento antecipado do mérito
alegando suficientes as provas documentais colacionadas aos autos e,
subsidiariamente, propugnou, conforme a seguir:
"(...) 34. Havendo, na visão de Vossa Excelência, necessidade de realizar
audiência de instrução e julgamento, protesta pelo depoimento pessoal dos
representantes das Embargantes, oitiva de testemunhas, assim como todos os outros
meios de provas admitidos em direito". (p. 1182)
Documento eletrônico VDA54672984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: bdef3000-e4b1-424a-b80b-fe71ab688ea5

Destarte, pleiteou a Apelante o julgamento antecipado da processo e atribuiu
ao magistrado unicamente a faculdade de produção de outras provas caso
necessário, impertinente pleitear agora nulidade da sentença à falta de oitiva das
testemunhas, caracterizado comportamento processual contraditório (venire contra
factum proprium), em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva previsto
expressamente no
o, do Código de Processo Civil, in verbis: "Aquele que de
art. 5
qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé."
(...)
Ademais, somente prolatada a decisão sobre as provas a serem produzidas e
pontos controvertidos (pp.
), a destempo a Apelante apresentou rol de
1275/1276
duas testemunha sem indicar qual o objetivo de cada uma delas na fase instrutória
(p. 1286).

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a conco
rdância das partes.
III- Arts. 7o e 10 do CPC
Em relação ao cerceamento de defesa e à violação do contraditório
substancial pelo indeferimento da prova oral, o Tribunal recorrido afirmou não ter
havido pedido de produção de provas pela ora recorrente no momento oportuno,
tendo pleiteado o julgamento antecipado da lide.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não subsiste a
alegação de cerceamento de defesa, quando, no julgamento antecipado da lide, o
Tribunal
entende o feito devidamente instruído e refuta a produção de
a quo
provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar de matérias de fato
ou de direito já comprovadas documentalmente (AgInt no AREsp n. 1.718.417/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo
17/11/2021;
AREsp 1.173.801/SP,
Documento eletrônico VDA54672984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: bdef3000-e4b1-424a-b80b-fe71ab688ea5

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/08/2018,
04/09/2018
e AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.133.717/MG,
Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2018,
2/5/2018)
No caso, a Corte de origem entendeu não ter havido manifestação da
parte ora requerente quanto ao interesse na produção de outras provas, autorizando
que feito fosse julgado no estado em que se encontrava, conforme o trecho do
acórdão acima citado.
Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de provas e pela
inexistência de requerimento oportuno da parte para a produção probatória.
Assim, a alteração do entendimento acima, bem como da análise sobre a
possibilidade de deferir ou não a produção de provas, é obstaculizada pela Súmula
n. 7 do STJ, ante a necessidade de incursão na análise do acervo fático-probatório
dos autos.
IV -
III, do CPC
Art. 932,
A parte recorrente alega violação do art. 932, III, do CPC, fundamentada
no indevido não conhecimento da apelação por suposta ausência de impugnação
específica no aludido recurso.
O Tribunal
, ao analisar o contexto fático-probatório, afirmou não
a quo
ter a parte apelante impugnado especificamente as razões da sentença, ensejando a
inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade, conforme se verifica do
seguinte trecho do acórdão (fls. 1.546-1.548):

Em oposição à sentença que não conheceu da matéria de mérito, e declarou a
extinção da ação monitória sem resolução de mérito apresentou a Apelante
arrazoado recursal objetivando o reexame das teses de mérito sequer enfrentadas na
sentença de vez que o mérito do arrazoado objeto da sentença proferida nos autos da
ação conexa, qual seja, da ação no 0702358-60.2018.8.01.0001, devendo ser
naqueles autos apresentadas as teses utilizadas pela Apelante no arrazoado recursal
deste recurso.
Documento eletrônico VDA54672984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: bdef3000-e4b1-424a-b80b-fe71ab688ea5

Prosseguindo, decretada a perda do objeto da ação monitória, a insurgência da
Apelante nestes autos deveria ater-se unicamente aos fundamentos que conduziram
a magistrada de primeiro grau à aludida compreensão, tornando inadequado o
pedido de reexame do mérito da demanda em julgado que sequer deliberou a
respeito quanto ao mérito da demanda.
(...)
Destarte, extinto o feito sem resolução de mérito pela magistrada sentenciante
em razão da perda do objeto contra esta conclusão caberia a insurgência recursal,
afastando a pretensão de condenação com análise de matéria de mérito quando
sequer objeto de aferição na sentença originária deste recurso, mas em ação a este
conexa.
De todo exposto, ausente requisito de admissibilidade (violação ao princípio
da dialeticidade) voto por acolher a preliminar de inadmissibilidade à falta de
impugnação específica aos fundamentos da sentença para não conhecer da apelação
quanto à matéria de mérito, ex vi do
III, do CPC.
art. 932,

Assim, para afastar as conclusões do Tribunal local, seria necessário
o reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável,
conforme o enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal e negativa
de prestação jurisdicional.
2. A parte agravante sustenta que as razões da apelação combateram
especificamente os fundamentos da sentença, especialmente ao contrapor a tese da
impenhorabilidade do bem de família à exceção aplicada na origem (art. 3o, V, da
. Afirma que o Tribunal de origem violou os artigos 3o, 8o e
Lei no 8.009/1990)
1.013 do Código de Processo Civil ao não conhecer do apelo.
3. O Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença,
configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial pode ser
conhecido, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
recursal; e (ii) saber se a análise da controvérsia demanda reexame de fatos e
provas, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54672984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: bdef3000-e4b1-424a-b80b-fe71ab688ea5

III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso
confrontem, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida.
No caso, o Tribunal de origem constatou que as razões da apelação estavam
dissociadas dos fundamentos da sentença, configurando vício formal que impede a
análise do mérito do recurso.
6. A aferição da impugnação específica aos fundamentos da sentença
demanda análise comparativa entre o conteúdo da sentença, as razões do apelo
e o acervo probatório, procedimento que excede a mera revaloração jurídica e
configura reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
7. A parte recorrente não demonstrou, de forma precisa e inequívoca, como o
acórdão recorrido teria negado vigência aos dispositivos legais apontados, limitando-
se a mencionar os preceitos legais sem explicitar a forma de contrariedade, atraindo
o óbice da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.855.462/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN
27/10/2025,
de
destaquei.)
30/10/2025,

V - Dissídio jurisprudencial
Para a admissão do recurso especial pela alínea do inciso III do
c
art. 105
da Constituição Federal, impõe-se a comprovação específica do dissídio
jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Exige-se, para tanto, a juntada de cópia integral dos acórdãos paradigma
(ou a indicação do repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados),
bem como a realização de cotejo analítico, com demonstração clara da similitude
fática entre os casos confrontados e da divergência na interpretação da lei federal.
A mera transcrição de ementas não satisfaz esse ônus argumentativo.
No caso, inexistente o confronto analítico, fica inviabilizada a
apreciação do dissídio, estando prejudicado o conhecimento do recurso especial
pela alínea .
c
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
Documento eletrônico VDA54672984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: bdef3000-e4b1-424a-b80b-fe71ab688ea5

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54672984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: bdef3000-e4b1-424a-b80b-fe71ab688ea5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.234.734 / AC
Número Registro: 2025/0362184-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01023511320248010000 07035563520188010001 1023511320248010000 7035563520188010001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M. S. M. INDUSTRIAL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LARISSA SALOMAO MONTILHA MIGUEIS - AC002269
GERALDO NEVES ZANOTTI - AC002252
PASCAL ABOU KHALIL - AC001696
EDSON RIGAUD VIANA NETO - AC003597
GELSON GONÇALVES NETO - AC003422
ADAIR JOSÉ LONGUINI - AC000436
RECORRIDO
: LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
ADVOGADO
: FLÁVIO ALMEIDA DE LIMA - MG044419
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55528435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: c4a0db91-52a7-429d-a405-866e0c70ead2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: c4a0db91-52a7-429d-a405-866e0c70ead2